Tribunal: TJDFT
Processo: 0753147-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0753147-25.2023.8.07.0000 RECORRENTE: MARIA INES SOARES BARBOSA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinários interpostos, respectivamente, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. IRDR N. 21. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão que reconheceu a ilegitimidade ativa da autora para o ajuizamento do cumprimento individual da sentença afeto à ação coletiva n. 32.159/97, extinguindo o feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar a legitimidade ativa ad causam da exequente. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Câmara de Uniformização do TJDFT, em julgamento do IRDR n. 0723785-75.2023.8.07.0000 (Tema n. 21), em 19/8/2024, definiu a seguinte tese: “Somente os servidores que já pertenciam aos quadros da Administração Direta do Distrito Federal, na data do ajuizamento da Ação Coletiva no 32.159/97, e que sejam representados, exclusivamente, pelo SINDIRETA/DF, independentemente de autorização para a propositura da demanda ou de filiação ao SINDIRETA/DF na fase de conhecimento, possuem legitimidade ativa para os respectivos Cumprimentos Individuais da Sentença Coletiva”. 4. Da análise sistemática Lei Distrital n. 2.294/1999 e do Decreto n. 21.479/2000, é possível concluir que o Instituto de Saúde não compunha a Administração Direta do Distrito Federal na data do ajuizamento da ação coletiva n. 32.159/97. Veja-se que os servidores do instituto apenas passaram a integrar o quadro de pessoal permanente da administração direta após a extinção do Instituto de Saúde. Mantida a decisão que reconheceu a ilegitimidade ativa da exequente. IV. DISPOSITIVO 5. Agravo interno conhecido e desprovido. No recurso especial, a parte recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não teria sanado os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 507, 508, §4o, ambos do CPC, 103, §3o, do Código de Defesa do Consumidor, e 6o da LINDB, aduzindo que os sindicatos, na qualidade de substitutos processuais, têm ampla legitimidade extraordinária para atuar judicialmente na defesa dos interesses coletivos de toda a categoria que representam. Assevera que os requisitos subjetivos relativos à filiação devem ser aferidos no momento da propositura da execução/cumprimento de sentença, não cabendo sua discussão na fase de conhecimento. Afirma que reconhecido o direito da parte recorrente na ação coletiva, por decisão de mérito não mais passível de recurso, não existe plausibilidade em exclui-lo da eficácia da coisa julgada coletiva pela simples existência de sindicato específico ou pela data de filiação ao sindicato mais amplo, tampouco em tratar de forma diferente servidores públicos que se enquadrem na mesma relação jurídica material. Aponta divergência jurisprudencial, colacionando julgado do STJ como paradigma. No recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria, indica ofensa aos artigos 5o, caput, e 8o, incisos II e III, ambos da Constituição Federal, repisando os argumentos expendidos no apelo especial. Requer a gratuidade de justiça. Nas contrarrazões, o recorrido pede a fixação de honorários recursais. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, a jurisprudência da Corte Superior perfilha o entendimento de que “... é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito” (REsp n. 2.084.693, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 23/08/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp n. 1.876.950/PA, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 21/10/2024. Diante de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece trânsito no que tange ao alegado malferimento aos artigos 507, 508, §4o, ambos do Código de Processo Civil, e 103, §3o, do Código de Defesa do Consumidor, bem como em relação à apontada divergência pretoriana. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão estritamente jurídica, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à Corte Superior. Pelos mesmos motivos, também cabe dar curso ao apelo extraordinário, para que o Supremo Tribunal Federal profira decisão final a respeito da matéria. No tocante ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003